Tribunal: TJSP
Processo: 2005900-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora online – Constrição de valores depositados em contas-poupança puras e simples – Inadmissibilidade - Valores depositados em conta-poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação do art. 833, X, do CPC – Impenhorabilidade dos valores – Exceção à impenhorabilidade por abranger a execução honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Natureza

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora online – Constrição de valores depositados em contas-poupança puras e simples – Inadmissibilidade - Valores depositados em conta-poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação do art. 833, X, do CPC – Impenhorabilidade dos valores – Exceção à impenhorabilidade por abranger a execução honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Natureza alimentar que não se confunde com a prestação alimentícia a que alude o art. 833, § 2o, do CPC – Precedentes desta 20a Câmara de Direito Privado do TJSP – Decisão mantida - Recurso desprovido.